Tribunal: TJSP
Processo: 0000374-37.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, associação criminosa e corrupção de menor. Condenação parcial. Insurgência ministerial. Pleito de condenação integral. Impossibilidade. Materialidade e autoria do réu Fernando comprovadas pelo acervo probatório documental, pericial e oral. Dúvidas, contudo, acerca da participação dos demais réus na empreitada criminosa, os quais

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, associação criminosa e corrupção de menor. Condenação parcial. Insurgência ministerial. Pleito de condenação integral. Impossibilidade. Materialidade e autoria do réu Fernando comprovadas pelo acervo probatório documental, pericial e oral. Dúvidas, contudo, acerca da participação dos demais réus na empreitada criminosa, os quais estavam no interior do veículo somente na condição de passageiro. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000374-37.2017.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
WILLIANDER DOS SANTOS LAZARO RODRIGUES, FERNANDO RODRIGO
DA SILVA, GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO e MARCOS WELLINGTON
CUSTODIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento
ao
apelo
defensivo,
mantendo
integralmente a
sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000374-37.2017.8.26.0546 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000374-37.2017.8.26.0546
Comarca: Mogi-Guaçu
Apelante: Ministério Público
Apelados: Fernando Rodrigo da Silva, Williander dos Santos
Lázaro Rodrigues, Gabriel Henrique Ribeiro e Marcos
Wellington Custódio de Souza
VOTO No. 24.054
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, associação criminosa e corrupção de menor.
Condenação parcial. Insurgência ministerial. Pleito de
condenação integral. Impossibilidade. Materialidade e
autoria do réu Fernando comprovadas pelo acervo
probatório documental, pericial e oral. Dúvidas, contudo,
acerca da participação dos demais réus na empreitada
criminosa, os quais estavam no interior do veículo somente
na condição de passageiro. Condenação e cálculo de pena
mantidos. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 316/323, proferida
em 20 de agosto de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo
Rogerio Malvezzi, da Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu,
FERNANDO RODRIGO DA SILVA foi condenado como incurso
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000374-37.2017.8.26.0546 -Voto no
3
penas de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal. Ademais,
os réus FERNANDO RODRIGO DA SILVA, WILLIANDER DOS
SANTOS
LÁZARO
RODRIGUES,
GABRIEL
HENRIQUE
RIBEIRO e MARCOS WELLINGTON CUSTÓDIO DE SOUZA
foram absolvidos da prática dos crimes previstos no art. 288,
parágrafo único, do Código Penal, no art. 244-B do ECA e, em
relação apenas aos réus Williander, Gabriel e Marcos, no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código Penal.
Somente o Parquet interpôs recurso de
apelação, pugnando, em síntese, pela condenação os réus
Williander, Gabriel e Marcos pela prática do delito previsto no art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, bem como
para condenar o acusado Fernando pela prática do crime descrito
no art. 244-B do ECA.
O recurso foi contrarrazoado (fls. 390/394
e 403/405) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento ao apelo ministerial (fls. 416/431).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, em data não
precisamente apurada, mas que perdurou até o dia 24 de
novembro de 2017, os réus Fernando, Williander, Gabriel e
Marcos associaram-se, de forma armada, para o fim específico
de cometerem crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000374-37.2017.8.26.0546 -Voto no
4
Consta também que, no dia 24 de
novembro de 2017, por volta de 20h00, na Avenida Papa João,
bairro Jardim Selma, na cidade de Mogi Guaçu, os réus
Fernando, Williander, Gabriel e Marcos, agindo em concurso,
possuíam e transportavam uma arma de fogo de uso permitido,
com numeração suprimida, consistente no revólver da marca
Taurus, calibre 38, e quatro cartuchos de calibre 38, sendo dois
intactos e dois deflagrados, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, os referidos réus, em concurso,
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Lucas,
com ele praticando as infrações penais acima descritas.
A
materialidade
dos
delitos
restou
comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 2),
boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão
(fls. 42/43) e laudo pericial da arma de fogo e das munições
constatando a potencialidade lesiva (fls. 218/222), além da prova
oral produzida nos autos.
A autoria dos delitos, por sua vez, restou
igualmente demonstrada na hipótese dos autos.
Em juízo, as testemunhas Adriano e
Geraldo,
policiais
militares,
prestaram
depoimentos
em
conformidade com a denúncia. Receberam uma denúncia de que
indivíduos estavam praticando roubos pela zona sul da cidade,
ocupando um veículo GM Celta. No dia dos fatos, realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o referido veículo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000374-37.2017.8.26.0546 -Voto no
5
as mesmas características, decidindo realizar a abordagem.
Dada a ordem de parada, o condutor desobedeceu e
empreendeu fuga. Após perseguição, o réu Fernando perdeu a
direção do carro e colidiu com um poste de iluminação. Todos os
réus estavam dentro do carro, com Fernando na condução.
Durante a revista pessoal, foi localizado um revólver calibre 38,
com numeração suprimida, em poder de Fernando, bem como
uma touca de cor preta. Williander constava no sistema de dados
como foragido da justiça e, também, portava uma touca ninja nas
vestes. Ninguém quis assumir a propriedade do veículo
apreendido. Indagados, os réus disseram que pretendiam praticar
um roubo a uma residência na cidade.
No interrogatório judicial, todos os réus
negaram a prática delitiva, dizendo que Gabriel era quem portava
a arma de fogo, tendo a arremessado pela janela diante da
aproximação policial.
Andou bem o magistrado ao condenar tão
somente o réu Fernando pela prática do delito de porte ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida, considerando que o
policial militar Adriano foi enfático ao confirmar, em juízo, que
Fernando era quem portava a arma de fogo em questão no
momento da abordagem policial.
Em outras palavras, os demais réus não
foram vistos em nenhum momento em poder da arma de fogo,
podendo muito bem estar simplesmente no “local errado e na
hora errada” no momento da abordagem policial, isto é, na
posição de passageiros do veículo GM Celta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000374-37.2017.8.26.0546 -Voto no
6
De igual maneira, ao contrário do alegado
pela acusação, era o caso de absolvição dos réus, incluindo
Fernando, no tocante ao delito de corrupção de menor, porque
não restou comprovada a prática de qualquer delito com a sua
participação, não tendo qualquer envolvimento com o porte ilegal
de arma acima mencionado, não havendo sequer provas de que
o menor sabia acerca da existência da arma de fogo no interior
do veículo.
Desse modo, a manutenção do édito
condenatório é medida de rigor na espécie.
O cálculo da reprimenda do réu Fernando
não enseja alteração, porquanto já foi fixada no piso legal, em 3
anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa,
calculados no piso legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator